Tribunal: STJ
Processo: 0000783-31.2013.8.11.0106
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2090700 - MT(2023/0279755-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CLAUDIA DO CARMO CREGO
RECORRENTE
: JOSE RAMON CREGO CARNERO
RECORRENTE
: LILIANA MARIA CREGO FORNERIS
RECORRENTE
: MARIA SOCORRO CARNERO BELLON DE CREGO
ADVOGADOS
: MILTON VIZINI CORRÊA JUNIOR - MT003076
LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO - SP173318
FERNANDO RISSOLI LOBO FILHO - SP330254
LEANDRO CAMPOS MIRRA - RJ186585
PAULA PELLEGRINO GIANOTTI DUARTE DE OLIVEIRA
GONÇALVES - SP455544
JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - MT001938S
RECORRIDO
: WALDEMAR CUNHA
RECORRIDO
: IDROSINA NOGUEIRA CUNHA
ADVOGADO
: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - MT003022
INTERES.
: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA CUNHA
INTERES.
: WALDEMAR CUNHA FILHO
INTERES.
: CEDILSON NOGUEIRA CUNHA
INTERES.
: CELISMAR NOGUEIRA CUNHA
INTERES.
: JEFFERSON PEREIRA DE SOUSA
INTERES.
: CELIO NOGUEIRA CUNHA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO E
VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso que, em apelação cível, reformou a sentença para reconhecer
domínio e autorizar a imissão na posse, mantendo a rejeição dos pedidos de perdas
e danos e danos morais.
2. A controvérsia versa sobre ação reivindicatória relativa a área rural
remanescente de 1.020 hectares, com pedidos de reconhecimento de domínio,
imissão na posse e indenizações. O valor da causa foi fixado em R$ 4.500.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
condenou ao pagamento de custas e despesas, fixou honorários em 20% sobre o
valor da causa e revogou a justiça gratuita.
4. A Corte de origem reformou a sentença, restabeleceu a gratuidade, reconheceu
Documento eletrônico VDA55100630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 20007075-3db4-4846-a6e3-12ca1f4e86fc

os requisitos do
do Código Civil, declarou o domínio e autorizou a
art. 1.228
imissão na posse, rejeitando perdas e danos e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
§ 1o, IV,
art. 489,
do CPC pela falta de enfrentamento específico de documentos e da tese do
§ 2o, do Código Civil; (ii) saber se houve negativa de prestação
art. 1.245,
jurisdicional à luz do
I e II, do CPC; (iii) saber se ocorreu decisão
art. 1.022,
surpresa em ofensa aos arts. 9, em seu caput, e 10, do CPC; (iv) saber se o acórdão
violou os arts. 141 e 492, do CPC, por julgamento ultra petita; (v) saber se foi
indevida a aplicação do
§§ 1o, 2o e 3o, do CPC, com supressão de
art. 1.013,
instância; (vi) saber se o
§ 2o, do Código Civil exige ação própria para
art. 1.245,
cancelamento de registro imobiliário; e (vii) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à vedação de decisão surpresa, aos limites da adstrição, à
causa madura e à exigência de ação própria para desconstituição de registro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos
§ 1o, IV, do CPC, e
I e II, do CPC,
art. 489,
art. 1.022,
pois o acórdão enfrentou os pontos essenciais e indicou a valoração do conjunto
probatório.
7. Ocorreu a ofensa aos arts. 1.013, em seu caput, § 1o e § 2o, 141 e 492, do CPC,
porque o tribunal excedeu os limites da apelação ao julgar o mérito quando o
pedido recursal era de anulação por cerceamento de defesa.
8. Ocorreu a ofensa aos arts. 9, em seu caput, e 10, do CPC, ante a decisão
surpresa ao decidir o mérito sem oportunizar contraditório específico.
9. Não se aplica o
§ 3o, do CPC, diante do reconhecimento do
art. 1.013,
cerceamento de defesa e da necessidade de dilação probatória.
10. Não se conhece da tese do
§ 2o, do Código Civil, por inovação
art. 1.245,
recursal deduzida apenas em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial provido.
Tese de julgamento: “1. O tribunal não pode julgar o mérito fora dos limites da
apelação, em violação aos arts. 1.013, em seu caput, § 1o e § 2o, 141 e 492, do
CPC. 2. Configura decisão surpresa a análise do mérito sem contraditório
específico, em ofensa aos arts. 9, em seu caput, e 10, do CPC. 3. Não se aplica o
§ 3o, do CPC quando reconhecido o cerceamento de defesa e a
art. 1.013,
necessidade de dilação probatória. 4. Não há negativa de prestação jurisdicional
quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais à luz dos
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC, e
I e II, do CPC. 5. Não se conhece da tese fundada no
art. 1.022,
art. 1.245,
§ 2o, do Código Civil por inovação recursal.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9, em seu caput, 10, 141, 489, § 1o, IV,
492, 1.013, em seu caput, § 1o, § 2o e § 3o, 485 e 1.022, I e II; CC, arts. 1.228, em
seu caput, e 1.245, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
REsp n. 1.484.162/PR,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2015;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 751.507/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
25/3/2019;
AREsp n. 1.468.820/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no
23/9/2019;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.776.418/SP,
julgados em 11/2/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55100630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 20007075-3db4-4846-a6e3-12ca1f4e86fc

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 20007075-3db4-4846-a6e3-12ca1f4e86fc

RECURSO ESPECIAL No 2090700 - MT(2023/0279755-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CLAUDIA DO CARMO CREGO
RECORRENTE
: JOSE RAMON CREGO CARNERO
RECORRENTE
: LILIANA MARIA CREGO FORNERIS
RECORRENTE
: MARIA SOCORRO CARNERO BELLON DE CREGO
ADVOGADOS
: MILTON VIZINI CORRÊA JUNIOR - MT003076
LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO - SP173318
FERNANDO RISSOLI LOBO FILHO - SP330254
LEANDRO CAMPOS MIRRA - RJ186585
PAULA PELLEGRINO GIANOTTI DUARTE DE OLIVEIRA
GONÇALVES - SP455544
JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - MT001938S
RECORRIDO
: WALDEMAR CUNHA
RECORRIDO
: IDROSINA NOGUEIRA CUNHA
ADVOGADO
: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - MT003022
INTERES.
: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA CUNHA
INTERES.
: WALDEMAR CUNHA FILHO
INTERES.
: CEDILSON NOGUEIRA CUNHA
INTERES.
: CELISMAR NOGUEIRA CUNHA
INTERES.
: JEFFERSON PEREIRA DE SOUSA
INTERES.
: CELIO NOGUEIRA CUNHA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO E
VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso que, em apelação cível, reformou a sentença para reconhecer
domínio e autorizar a imissão na posse, mantendo a rejeição dos pedidos de perdas
e danos e danos morais.
2. A controvérsia versa sobre ação reivindicatória relativa a área rural
remanescente de 1.020 hectares, com pedidos de reconhecimento de domínio,
Documento eletrônico VDA54764857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 7f25727e-e189-49b4-a14c-027808f5d423

imissão na posse e indenizações. O valor da causa foi fixado em R$ 4.500.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
condenou ao pagamento de custas e despesas, fixou honorários em 20% sobre o
valor da causa e revogou a justiça gratuita.
4. A Corte de origem reformou a sentença, restabeleceu a gratuidade, reconheceu
os requisitos do
do Código Civil, declarou o domínio e autorizou a
art. 1.228
imissão na posse, rejeitando perdas e danos e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
§ 1o, IV,
art. 489,
do CPC pela falta de enfrentamento específico de documentos e da tese do
§ 2o, do Código Civil; (ii) saber se houve negativa de prestação
art. 1.245,
jurisdicional à luz do
I e II, do CPC; (iii) saber se ocorreu decisão
art. 1.022,
surpresa em ofensa aos arts. 9, em seu caput, e 10, do CPC; (iv) saber se o acórdão
violou os arts. 141 e 492, do CPC, por julgamento ultra petita; (v) saber se foi
indevida a aplicação do
§§ 1o, 2o e 3o, do CPC, com supressão de
art. 1.013,
instância; (vi) saber se o
§ 2o, do Código Civil exige ação própria para
art. 1.245,
cancelamento de registro imobiliário; e (vii) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à vedação de decisão surpresa, aos limites da adstrição, à
causa madura e à exigência de ação própria para desconstituição de registro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos
§ 1o, IV, do CPC, e
I e II, do CPC,
art. 489,
art. 1.022,
pois o acórdão enfrentou os pontos essenciais e indicou a valoração do conjunto
probatório.
7. Ocorreu a ofensa aos arts. 1.013, em seu caput, § 1o e § 2o, 141 e 492, do CPC,
porque o tribunal excedeu os limites da apelação ao julgar o mérito quando o
pedido recursal era de anulação por cerceamento de defesa.
8. Ocorreu a ofensa aos arts. 9, em seu caput, e 10, do CPC, ante a decisão
surpresa ao decidir o mérito sem oportunizar contraditório específico.
9. Não se aplica o
§ 3o, do CPC, diante do reconhecimento do
art. 1.013,
cerceamento de defesa e da necessidade de dilação probatória.
10. Não se conhece da tese do
§ 2o, do Código Civil, por inovação
art. 1.245,
recursal deduzida apenas em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial provido.
Tese de julgamento: “1. O tribunal não pode julgar o mérito fora dos limites da
apelação, em violação aos arts. 1.013, em seu caput, § 1o e § 2o, 141 e 492, do
CPC. 2. Configura decisão surpresa a análise do mérito sem contraditório
Documento eletrônico VDA54764857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 7f25727e-e189-49b4-a14c-027808f5d423

específico, em ofensa aos arts. 9, em seu caput, e 10, do CPC. 3. Não se aplica o
§ 3o, do CPC quando reconhecido o cerceamento de defesa e a
art. 1.013,
necessidade de dilação probatória. 4. Não há negativa de prestação jurisdicional
quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais à luz dos
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC, e
I e II, do CPC. 5. Não se conhece da tese fundada no
art. 1.022,
art. 1.245,
§ 2o, do Código Civil por inovação recursal.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9, em seu caput, 10, 141, 489, § 1o, IV,
492, 1.013, em seu caput, § 1o, § 2o e § 3o, 485 e 1.022, I e II; CC, arts. 1.228, em
seu caput, e 1.245, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
REsp n. 1.484.162/PR,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2015;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 751.507/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
25/3/2019;
AREsp n. 1.468.820/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no
23/9/2019;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.776.418/SP,
julgados em 11/2/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ RAMON CREGO
CARNERO e por CLAUDIA DO CARMO CREGO com fundamento no art. 105,
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
a
Mato Grosso em apelação cível nos autos de ação reivindicatória.
O julgado foi assim ementado (fls. 789-790):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO AFASTADA – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
GRATUITA EM SENTENÇA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE
BENEFICIADA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO
§ 2o, DO
ART. 99,
CPC/15
–
AUSÊNCIA
COMPROVAÇÃO
DA
MUDANÇA
DA
SITUAÇÃO
ECONÔMICA
E
FINANCEIRA
DA
PARTE
BENEFICIADA
–
RESTABELECIMENTO DO BENEPLÁCITO OUTRORA CONFERIDO –
PEDIDO REIVINDICATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA
FUNDAMENTADA EM PERÍCIA INCONCLUSIVA – NECESSIDADE DE
ANÁLISE CONJUNTA DAS PROVAS DOCUMENTAIS – REQUISITOS DO
DO
COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DE
ART. 1.228
CC/02
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS
Documento eletrônico VDA54764857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 7f25727e-e189-49b4-a14c-027808f5d423

INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES
DO STJ – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO PROVIDO.

Os primeiros embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fls. 941-942):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
–
PEDIDO
REIVINDICATÓRIO
JULGADO
IMPROCEDENTE
–
SENTENÇA
FUNDAMENTADA
EM
PERÍCIA
INCONCLUSIVA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DAS PROVAS
DOCUMENTAIS – REQUISITOS DO
DO
COMPROVADOS
ART. 1.228
CC/02
– RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
PARA
DEFESA
DOS
INTERESSES
DA
PARTE
EM
JUÍZO
–
IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS
INEXISTENTES – AVENTADA PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA –
INEXISTÊNCIA – VÍCIOS DO
DO
NÃO VERIFICADOS –
ART. 1.022
CPC/15
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os segundos embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fls. 1037-1038):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO
REIVINDICATÓRIO
JULGADO
IMPROCEDENTE
–
SENTENÇA
FUNDAMENTADA EM PERÍCIA INCONCLUSIVA – NECESSIDADE DE
ANÁLISE CONJUNTA DAS PROVAS DOCUMENTAIS – REQUISITOS DO
DO
COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DE
ART. 1.228
CC/02
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS
INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES
DO STJ – DANOS MORAIS INEXISTENTES – AVENTADA PROLAÇÃO DE
DECISÃO SURPRESA – INEXISTÊNCIA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS
REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1, IV, do CPC, porque o acórdão deixou de enfrentar questões
relevantes, notadamente a indicação dos documentos que afastariam a necessidade
Documento eletrônico VDA54764857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 7f25727e-e189-49b4-a14c-027808f5d423

de nova perícia e a análise da controvérsia sob a perspectiva do 1.245, § 2 do
Código Civil;
b) 1.022, I, II, do CPC, pois houve omissão sobre documentos que
embasaram a reforma e sobre a necessidade de ação própria para cancelamento de
registro, obscuridade quanto à identificação dos documentos considerados
suficientes para julgar o mérito, e, ao final, contradição inexistente, sustentando
nulidade pela negativa de prestação jurisdicional;
c) 9
e 10 do CPC, porquanto se proferiu decisão surpresa ao julgar
caput
o mérito da ação e reconhecer domínio e imissão na posse sem oportunizar
contraditório específico sobre tais pontos no âmbito da apelação que pleiteava
apenas nulidade da sentença;
d) 141, 492, do CPC, visto que houve julgamento ultra petita, ao
ultrapassar os limites do pedido recursal e conceder provimento diverso do que
fora postulado;
e) 1.013, § 1, § 2, § 3, do CPC, porque a Corte aplicou indevidamente a
teoria da causa madura e suprimiu instância, apreciando o mérito sem a presença
das hipóteses taxativas do § 3; e,
f) 1.245, § 2 do Código Civil, visto que reconheceu domínio em área
sobreposta, implicando desconstituição implícita de matrícula e de
georreferenciamento, o que só pode ocorrer por meio de ação própria, com
cancelamento definitivo do registro.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ
quanto: i) à vedação de decisão surpresa (AgInt no
; ii) à
AREsp 1468820/MG)
interpretação do princípio da adstrição e julgamento
petita (AgInt no
extra/ultra
; iii) à aplicação da causa madura e limites do julgamento de
AREsp 1297975/PR)
mérito em apelação (
AgRg no Ag
;
REsp 684331/RS;
867.885/MG
; e iv) à exigência de ação própria para desconstituição de
REsp 836932/RO)
Documento eletrônico VDA54764857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 7f25727e-e189-49b4-a14c-027808f5d423

registro imobiliário (
, conforme razões do especial (fls. 1004-
REsp 990507/DF)
1014).
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido,
com retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de sanar as omissões
apontadas; requer ainda o provimento do recurso para que se anule o acórdão
recorrido, determinando-se novo julgamento da apelação nos limites do pedido
recursal e, subsidiariamente, para que se reforme o acórdão recorrido e se julgue
improcedente a ação reivindicatória, reconhecendo a necessidade de ação própria
para eventual cancelamento de registro imobiliário.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o especial é inadmissível
por deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento e necessidade
de revolvimento fático-probatório, invocando, por analogia, a Súmula n. 284 do
STF, a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ; sustenta inexistir violação
aos arts. 9, 10, 141, 492 e 1.013 do CPC, pois a apelação possui devolutividade
ampla e não houve decisão surpresa; afirma que não há ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC porque o acórdão enfrentou os pontos essenciais; e aponta que a tese
baseada no 1.245, § 2 do Código Civil configura inovação recursal, requerendo
seja negado conhecimento, ou, caso conhecido, negado provimento, com
majoração de honorários (fls. 1079-1114).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de reivindicatória em que a parte
autora pleiteou reconhecimento do domínio sobre área rural remanescente de 1.020
Documento eletrônico VDA54764857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 7f25727e-e189-49b4-a14c-027808f5d423

hectares, a consequente imissão na posse, além de perdas e danos, ressarcimento
de honorários contratuais e danos morais, cujo valor da causa é de R$
4.500.000,00 (art. 1.228,
, do Código Civil;
§ 2, do CPC).
caput
art. 85,
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
condenou os autores ao pagamento de custas e despesas processuais e fixou
honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, além de revogar a justiça
gratuita (art. 487, I, do CPC;
§ 2, do CPC).
art. 85,
A Corte estadual reformou a sentença, restabeleceu a gratuidade de
justiça, reconheceu a comprovação dos requisitos do
do Código Civil,
art. 1.228
declarou o domínio dos autores sobre a área litigiosa, autorizou a imissão na posse,
rejeitou os pedidos de perdas e danos e de danos morais e fixou honorários
sucumbenciais por equidade em R$ 10.000,00 (art. 85, § 8, do CPC).
II - Da alegada violação aos arts. 489, parágrafo 1o, IV, e 1.022, II,
do Código de Processo Civil
Os recorrentes alegam que o Tribunal
incorreu em omissão ao
a quo
deixar de indicar expressamente quais documentos foram utilizados para afastar a
conclusão da perícia judicial e ao não enfrentar adequadamente a questão da
necessidade de ação própria para desconstituição de registro imobiliário, nos
termos do
parágrafo 2o, do Código Civil, persistindo tais vícios mesmo
art. 1.245,
após a oposição de embargos de declaração.
A alegação não prospera.
No que tange à suposta falta de indicação dos documentos que
embasaram a decisão, o acórdão recorrido foi suficientemente claro ao consignar
que a sentença de primeiro grau fundamentou-se exclusivamente na prova pericial
inconclusiva, sem qualquer menção às provas documentais anexadas aos autos. O
próprio acórdão expressamente registrou que, amparado no sistema da livre
apreciação da prova e nos princípios da busca da verdade real, da cooperação, da
Documento eletrônico VDA54764857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 7f25727e-e189-49b4-a14c-027808f5d423

celeridade e economia processual, haveria de se passar à análise do feito em sua
magnitude, considerando os demais elementos probatórios coligidos aos autos.
O acórdão integrativo, ao apreciar os embargos de declaração,
esclareceu que a prova emprestada das ações possessórias, juntada desde a inicial
às fls. 145 e seguintes, não foi impugnada na contestação quanto à sua
inadmissibilidade. Consignou ainda que a área remanescente reivindicada,
contendo 1.020 hectares, provém da alienação de 8.350 hectares, devidamente
medida e conferida pelo técnico agrimensor, conforme Escritura Pública de
Compra e Venda firmada em
lavrada perante o Cartório do 2o Ofício
10/08/1989,
da Comarca de Barra do Garças, devidamente averbada na matrícula no 31.262.
O magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações
trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento
ao enfrentar as teses vertidas pelas partes. A fundamentação adequada não exige
que o julgador especifique individualmente cada documento utilizado quando sua
decisão está amparada no conjunto probatório devidamente identificado nos autos.
Quanto ao
parágrafo 2o, do Código Civil, verifica-se que tal
art. 1.245,
matéria somente foi suscitada nos embargos de declaração opostos pelos
recorrentes, não constando da contestação apresentada em primeiro grau. O
acórdão integrativo consignou expressamente que os recorrentes, na peça de
defesa, limitaram-se a invocar preliminares e teses meritórias no sentido de que a
titulação apresentada fora fabricada, além da ocorrência de sobreposição de títulos,
não tendo tecido qualquer palavra sobre a necessidade de ação anulatória prévia.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a
inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria
considerada de ordem pública. Nesse sentido, no julgamento dos EDcl no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
REsp n. 1.776.418/SP,
Documento eletrônico VDA54764857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 7f25727e-e189-49b4-a14c-027808f5d423

DJe
esta Corte assentou que "é vedada a inovação recursal em sede de
11/02/2021,
embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública,
haja vista o cabimento estrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existentes
vícios no julgado".
Não há reparo a ser feito neste ponto.
III - Da alegada violação aos arts. 9o, 10, 141, 492 e 1.013, parágrafos
1o e 2o, do Código de Processo Civil
Os recorrentes sustentam que o Tribunal
proferiu julgamento
a quo
ultra
ao reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido
petita
inaugural quando o recurso de apelação interposto pelos recorridos limitava-se a
pleitear a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a
manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Alegam violação aos
princípios da adstrição, da não surpresa e do duplo grau de jurisdição.
A tese merece acolhida.
O exame do recurso de apelação interposto pelos recorridos revela
pedido expresso e inequívoco de anulação da sentença, nos seguintes termos:
"ISTO POSTO, requer a Vossas Excelências, seja recebido e provido o presente
recurso de apelação para o fim de anular a r. sentença objurgada e,
consequentemente, determinar o prosseguimento do processo em seus termos
regulares". Subsidiariamente, pleitearam apenas que "seja a apelação provida para
o fim de manter os benefícios da assistência judiciária".
As razões do recurso de apelação restringiram-se a alegar cerceamento
de defesa decorrente da realização de perícia inconclusiva quanto aos pontos de
amarração do imóvel em litígio, pugnando expressamente pela realização de nova
perícia. Não houve, em momento algum, pedido de reforma da sentença para
julgamento de procedência do pedido reivindicatório.
Documento eletrônico VDA54764857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 7f25727e-e189-49b4-a14c-027808f5d423

O Tribunal
, contudo, reconhecendo o cerceamento de defesa
a quo
alegado pelos recorridos, ao invés de anular a sentença e determinar o retorno dos
autos à primeira instância para prosseguimento regular, houve por bem dar
provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e
julgar parcialmente procedente o pedido inaugural, declarando o domínio dos
autores sobre a área ocupada pelos recorrentes e autorizando a imissão na posse.
O princípio da voluntariedade recursal, ínsito ao sistema processual
brasileiro, estabelece que cabe ao recorrente delimitar a extensão de seu
inconformismo, fixando os limites objetivos da devolutividade recursal. Como
consagrado na
, apenas a matéria
parêmia tantum devolutum quantum appellatum
efetivamente impugnada é devolvida ao conhecimento do tribunal.
O
do Código de Processo Civil estabelece em seu
que "a
art. 1.013
caput
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada". O
parágrafo 1o do referido dispositivo dispõe que "serão, porém, objeto de apreciação
e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo,
ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo
impugnado".
A expressão "capítulo impugnado" delimita inequivocamente o âmbito
de atuação do tribunal, restringindo sua cognição àquilo que foi objeto de
irresignação do recorrente. No caso concreto, o capítulo impugnado cingiu-se à
questão da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não abrangendo o
julgamento do mérito da ação reivindicatória.
O parágrafo 3o do
estabelece taxativamente as hipóteses em
art. 1.013
que o tribunal pode decidir desde logo o mérito: quando reformar sentença fundada
no
quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com
art. 485;
Documento eletrônico VDA54764857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 7f25727e-e189-49b4-a14c-027808f5d423

os limites do pedido ou da causa de pedir; quando constatar a omissão no exame
de um dos pedidos; ou quando decretar a nulidade de sentença por falta de
fundamentação.
Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto. A sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, havendo
pronunciamento de mérito com análise fundamentada da controvérsia. Não se
trata, portanto, de sentença terminativa que possa ensejar a aplicação da teoria da
causa madura nos moldes do parágrafo 3o do art. 1.013.
O acórdão recorrido invocou o princípio do efeito devolutivo amplo da
apelação e a conjugação dos parágrafos 1o e 2o do
para justificar a
art. 1.013
amplitude da análise das questões debatidas no curso da demanda, inclusive
aquelas não dirimidas em sentença ou mesmo não requeridas expressamente nas
razões recursais. Consignou que não haveria afronta aos arts. 141 e 492 do Código
de Processo Civil, tampouco julgamento
ou
, porque os requisitos
extra
ultra petita
do
do Código Civil foram devidamente levantados na petição inicial e
art. 1.228
confrontados pela parte adversa ao longo da marcha processual.
Tal entendimento não se sustenta diante do sistema processual vigente.
A interpretação conjunta dos parágrafos 1o e 2o do
não
art. 1.013
autoriza o tribunal a ultrapassar os limites voluntariamente estabelecidos pelo
recorrente em suas razões recursais. O parágrafo 1o permite ao tribunal apreciar
todas as questões relacionadas ao capítulo impugnado, ainda que não solucionadas
pelo juízo de primeiro grau. O parágrafo 2o determina a devolução do
conhecimento dos demais fundamentos quando o pedido ou a defesa tiver mais de
um fundamento e o juiz acolher apenas um deles. Ambos os dispositivos, contudo,
pressupõem que o recorrente tenha efetivamente impugnado o capítulo da sentença
e que a análise se restrinja aos limites dessa impugnação.
Documento eletrônico VDA54764857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 7f25727e-e189-49b4-a14c-027808f5d423

No julgamento do
Relator Ministro RICARDO
REsp n. 1.484.162/PR,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/02/2015,
esta Corte decidiu que "o efeito translativo da apelação, insculpido no
13/03/2015,
artigo 515, parágrafo 1o, do CPC, aplicável geralmente às questões de ordem
pública, não autoriza o conhecimento pelo julgador de matérias que deveriam ter
sido suscitadas pelas partes no momento processual oportuno por força do
princípio dispositivo do qual decorre o efeito devolutivo da apelação que limita a
atuação do Tribunal às matérias efetivamente impugnadas".
A distinção entre anulação de sentença por vício processual e reforma de
sentença para julgamento do mérito não é meramente formal, mas substancial.
Quando o recorrente pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa,
manifesta inequívoco interesse na produção de novas provas e na prolação de nova
sentença pelo juízo de primeiro grau. A reforma direta do mérito pelo tribunal
suprime essa oportunidade e viola o duplo grau de jurisdição na medida em que
impede a apreciação das questões de mérito por duas instâncias ordinárias.
O acórdão integrativo consignou que não houve violação ao princípio da
não surpresa, invocando precedente desta Corte no sentido de que não há
julgamento
quando o julgador, atendo-se aos fatos narrados (causa de
extra petita
pedir próxima), empresta-lhes qualificação jurídica não indicada expressamente
pela parte (causa de pedir remota).
Tal fundamentação não se aplica ao caso concreto. A distinção entre
causa de pedir próxima e remota relaciona-se à possibilidade de requalificação
jurídica dos fatos narrados, não à alteração do objeto da impugnação recursal. No
julgamento do AgInt no
Relator Ministro MARCO
AREsp n. 1.468.820/MG,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe
23/09/2019,
27/09/2019,
esta Corte estabeleceu que "inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o
julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a
Documento eletrônico VDA54764857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 7f25727e-e189-49b4-a14c-027808f5d423

causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a
causa". O precedente trata de qualificação jurídica de fatos, não de extrapolação
dos limites recursais.
O princípio da não surpresa, consagrado nos arts. 9o e 10 do Código de
Processo Civil, veda a prolação de decisão sobre fundamento a respeito do qual
não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. No caso concreto, os
recorrentes apresentaram contrarrazões de apelação nos estritos limites da matéria
impugnada pelos recorridos, defendendo a ausência de cerceamento de defesa e a
manutenção da sentença de improcedência. Não tiveram oportunidade de se
manifestar sobre o julgamento de procedência do pedido reivindicatório porque
legitimamente confiaram que o objeto do recurso se restringia à questão da
nulidade.
A aplicação da teoria da causa madura, invocada pelo Tribunal estadual,
pressupõe que o processo esteja efetivamente em condições de imediato
julgamento, o que não ocorre quando há necessidade de dilação probatória.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a demanda
somente se encontra 'madura' para julgamento quando a fase de instrução está
encerrada, tendo sido assegurado às partes o direito à produção de provas (STJ -
AgInt no AREsp: 751507 SP
Relator.: Ministra NANCY
2015/0177976-5,
ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
25/03/2019,
Publicação: DJe
.
27/03/2019)
No caso concreto, a própria anulação da sentença por cerceamento de
defesa, com o reconhecimento da necessidade de nova perícia, evidencia que a
causa não estava em condições de ser julgada de imediato pelo mérito, sob pena de
supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
O precedente citado, contudo, refere-se a situação em que houve
sentença terminativa e o tribunal, após afastar a causa de extinção, julgou o mérito
Documento eletrônico VDA54764857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 7f25727e-e189-49b4-a14c-027808f5d423

desde logo. Não se aplica à hipótese em que há sentença de mérito desfavorável ao
autor e este apela requerendo apenas a anulação por vício processual.
A perícia judicial realizada nos autos foi expressamente considerada
inconclusiva pelo próprio Tribunal
, que reconheceu a ocorrência de
a quo
cerceamento de defesa. A sentença de primeiro grau fundamentou-se
exclusivamente nessa prova pericial para julgar improcedente o pedido. O
recorrido, inconformado, pleiteou a realização de nova perícia, demonstrando
inequívoco interesse na complementação da instrução probatória.
Nestas circunstâncias, o julgamento direto do mérito pelo tribunal, sem a
realização da prova cuja produção foi obstada em primeiro grau, configura
violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da não surpresa. A parte
vencedora em primeiro grau é surpreendida com julgamento sobre questões que
não estavam em debate no recurso interposto, sem ter tido oportunidade de
apresentar defesa específica sobre o julgamento de procedência do pedido.
O fato de os requisitos da ação reivindicatória terem sido debatidos na
petição inicial e na contestação não autoriza o tribunal a julgar o mérito quando o
recurso se restringe a questão processual. O sistema de preclusões exige que as
partes exercitem suas faculdades processuais nos momentos adequados. A
contestação deduzida em primeiro grau não equivale a contrarrazões recursais
sobre julgamento de procedência, tratando-se de atos processuais distintos com
finalidades diversas.
Os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil consagram o princípio
da congruência, estabelecendo que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos
pelas partes e vedando a prolação de decisão de natureza diversa da pedida. Tais
dispositivos aplicam-se não apenas às sentenças, mas a todas as decisões judiciais,
incluindo os acórdãos proferidos em sede recursal. A extrapolação dos limites do
pedido recursal configura julgamento
e acarreta nulidade da decisão.
ultra petita
Documento eletrônico VDA54764857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 7f25727e-e189-49b4-a14c-027808f5d423

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para anular o acórdão recorrido na parte em que julgou o mérito da ação
reivindicatória, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para novo julgamento do recurso de apelação nos limites da matéria
efetivamente impugnada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 7f25727e-e189-49b4-a14c-027808f5d423

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.090.700 / MT
Número Registro: 2023/0279755-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007833120138110106 7833120138110106
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDIA DO CARMO CREGO
RECORRENTE : JOSE RAMON CREGO CARNERO
RECORRENTE : LILIANA MARIA CREGO FORNERIS
RECORRENTE : MARIA SOCORRO CARNERO BELLON DE CREGO
ADVOGADOS
: MILTON VIZINI CORRÊA JUNIOR - MT003076
LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO - SP173318
FERNANDO RISSOLI LOBO FILHO - SP330254
LEANDRO CAMPOS MIRRA - RJ186585
PAULA PELLEGRINO GIANOTTI DUARTE DE OLIVEIRA
GONÇALVES - SP455544
JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - MT001938S
RECORRIDO
: WALDEMAR CUNHA
RECORRIDO
: IDROSINA NOGUEIRA CUNHA
ADVOGADO
: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - MT003022
INTERES.
: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA CUNHA
INTERES.
: WALDEMAR CUNHA FILHO
INTERES.
: CEDILSON NOGUEIRA CUNHA
INTERES.
: CELISMAR NOGUEIRA CUNHA
Documento eletrônico VDA55076642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:42
Código de Controle do Documento: 025f428f-154f-4217-9721-a9cca3cb45cc

INTERES.
: JEFFERSON PEREIRA DE SOUSA
INTERES.
: CELIO NOGUEIRA CUNHA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:42
Código de Controle do Documento: 025f428f-154f-4217-9721-a9cca3cb45cc